Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-53.2016.8.14.0087
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001381-53.2016.8.14.0087

EMBARGANTE: ABRAAO DIAS COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONTRA TESE NÃO ARGUIDA NO APELO – Rejeição.
O ponto de omissão arguido pelo embargante, não há como ser considerado como vício, vez que a própria defesa quando das razões recursais da Apelação, sequer alegou, razão pela qual não se torna obrigatória sua análise no referido.
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

ABRAÃO DIAS COSTA,
por meio de advogada constituída, opôs Embargos de Declaração, com arrimo no artigo 619, do CPP, contra o acórdão desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n°.
0001381-53.2016.8.14.0087.

Alega o embargante que o Acórdão ora impugnado, deveria ter reconhecido a atenuante da menoridade, disposto no artigo 65, I, do CP. Sustenta ainda, a necessidade de suspensão do feito, pela afetação deste processo, até que HC 185.913/DF, seja julgado pelo STF, sobre a tese da retroatividade do acordo de não persecução penal.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito, rejeição do recurso oposto em favor do embargante, para que seja mantido
in totum
o acórdão ora impugnado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Dos autos se vê, que o embargante restou condenado a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, tendo sido substituída a reprimenda por restritiva de direitos.

A defesa técnica recorreu, pugnado preliminarmente pela nulidade do processo, alegando que não fora oportunizado ao apelante o Acordo de Não Persecução Penal e no mérito pleiteou a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de Laudo pericial para comprovação, bem como exclusão da majorante do repouso noturno, nos termos do Recurso repetitivo n°. 1087, do STJ.

Da ementa, verifica-se que o acórdão ora impugnado, refutou todas as teses e fundamentou o improvimento recursal, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, §1° E §4°, I, DO CP – 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO – PUGNA APELANTE PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – Rejeição. Nos termos do informativo 638, do STJ, que: “O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n° 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (STJ, 5ª TURMA. HC 607.003-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/11/2020 (Informativo 683). No mesmo sentido, é o entendimento da 1ª Turma do STF (HC 191464 AgR, Rel. Roberto Barroso, julgado em 11/11/2020). No caso em tela, a denúncia fora recebida em 23/03/2017, pelo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida. EXCLUSÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – Impossibilidade. No mérito, pleiteia a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de Laudo pericial para comprovação, no entanto, pelo conjunto probatório restou demonstrado que o apelante ingressou no estabelecimento comercial da vítima Edite dos Anjos, arrombando o telhado do imóvel, nos termos do depoimento testemunhal de Manoel Ferreira, ressaltou ainda que foram encontrados os objetos na posse do apelante, sendo que a televisão foi encontrada em cima do telhado da loja. A vítima compareceu ao local e confirmou a veracidade dos fatos narrados pela testemunha ocular do delito. Filio-me ao entendimento jurisprudencial de que a prova técnica para comprovação da materialidade, é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, como ocorreu no presente, através do depoimento da testemunha ocular do delito e declarações da vítima. EXCLUSÃO DO REPOUSO NOTURNO – Procedência. Excluo a majorante do repouso noturno, nos termos do Recurso repetitivo n°. 1087, do STJ, onde a tese firmada foi no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 155, §1°, do CP (pratica do crime de furto no período noturno), não incide no crime de furto na sua forma qualificada, disposta no §4°, do referido artigo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Dessa forma, entendo que não há qualquer ilegalidade capaz de reformar o acórdão publicado, pois nos termos do artigo 619, do CPP, o Embargos de Declaração têm cabimento contra acórdão proferido pelo Tribunal, Câmaras ou Turmas e se destina a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão:
Art. 619. “Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Como se vê, a tese de aplicação da atenuante não fora alegada em sede de apelação, pelo que filio-me ao entendimento de que não há omissão no voto quando a tese não arguida no apelo.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO VOTO QUANTO A TESE NÃO ARGUIDA NO APELO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. O ponto omisso apontado pelo embargante não pode ser caracterizado como vício, uma vez que as razões de convencimento exaradas no voto do relator foram claras e objetivas, sendo que se a própria defesa não levantou a tese em razões recursais não pode pretender como obrigatória sua análise em grau recursal. 2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000743-90.2007.8.14.0004 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/01/2022)

E a tese de Acordo de Não Persecução Penal, fora devidamente analisada no acórdão.

Portanto, as matérias arguidas nas razões recursais, foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher tese alegada.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 14/12/2023